Tribunal: STF
Processo: SL 1436
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO PÚBLICA PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO. DECISÃO QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 3.991/1961. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE DA DESPESA E DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Chã Grande/PE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que confirmou sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0800679-13.2020.4.05.8302, fixando o piso salarial do cargo de odontólogos de Unidade de Saúde da Família - USF do Município de Chã Grande-PE, em 3 salários mínimos para uma carga horária de 20 horas semanais, com fundamento na Lei Federal 3.991/1961.
    O requerente relata que publicou o edital nº 001/2020 para a realização de seleção pública simplificada, prevendo a contratação temporária de 8 odontólogos com remuneração de R$ 2.700,00. Narra que, na origem, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ajuizou ação civil pública, objetivando que fossem aplicadas as disposições normativas da Lei Federal nº 3.999/61, “que fixa o salário-mínimo dos profissionais médicos e cirurgiões dentistas na iniciativa privada, especialmente para que seja imposta a remuneração mensal equivalente a 03 [três] salários-mínimos”. 
    Discorre que o Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedentes os pedidos, para “fixar como piso salarial do cargo de odontólogos de Unidade de Saúde da Família - USF do Município de Chã Grande-PE, em 03 (três) salários mínimos para uma carga horária de 20(vinte) horas semanais, com fundamento na Lei Federal 3.991/1961”. Contra essa decisão, o requerente apresentou Pedido de Suspensão de Liminar e Segurança perante o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou indeferido. Interpôs, então, recurso de apelação em face da sentença concessiva da segurança, mas o mesmo foi desprovido.
    Sustenta que a decisão que se busca suspender, ao determinar a aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 3.999/61, causa grave violação à ordem econômica do Município requerente, pois gera um impacto financeiro anual de aproximadamente R$ 452.961,60, inviabilizando a prestação de serviços públicos essenciais no município de pequeno porte, que conta com 21 mil habitantes. Alega que o imediato cumprimento da decisão que se busca suspender obrigaria o Município a “cortar investimentos atualmente direcionados para o combate à pandemia decorrente do covid-19, o que igualmente causará grave lesão à saúde pública local”.
    Sustenta, ainda, que a decisão impugnada afronta o entendimento desta Suprema Corte disposto na Súmula Vinculante nº 4 e no Tema 256 da Repercussão Geral, aduzindo que “não pode uma norma federal que rege apenas as relações privadas, como é o caso da Lei Federal 3.991/1961, ser aplicada às relações jurídicas público-municipais fixando um piso nacional para servidores municipais sem previsão constitucional”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar mantida em acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, nos autos da Ação Civil Pública 0800679-13.2020.4.05.8302, até o seu trânsito em julgado. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da medida de contracautela, em parecer assim ementado, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PÚBLICA. CIRURGIÃO-DENTISTA. PISO SALARIAL MÍNIMO E JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL 3.999/1961. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA INCLUIR PISO SALARIAL MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. INDEFERIMENTO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido suspensivo quando a demanda na origem envolve a aplicabilidade de lei federal que estabelece piso salarial mínimo a ente municipal em processo seletivo simplificado para contratação de cirurgiões dentistas.
    2. Ausente o risco de lesão à economia pública na decisão pela qual se determina a retificação de edital de seleção pública de ente municipal quando ainda pendente de realização o certame e as contratações, inexistindo impacto financeiro imediato decorrente do cumprimento da liminar.
    3. Inexistente risco de ofensa à saúde pública a justificar o deferimento de pedido de suspensão de liminar quando não demonstrado comprometimento ao atendimento de saúde da população local ou aos investimentos em saúde por ente municipal decorrentes do cumprimento da decisão impugnada.
    – Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve decisão fixando o piso salarial do cargo de odontólogos de Unidade de Saúde da Família - USF do Município de Chã Grande-PE em 3 salários mínimos para uma carga horária de 20 horas semanais, com fundamento na Lei Federal 3.991/1961.
    Nada obstante a argumentação do Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de comprometer significativamente a prestação de serviços públicos essenciais, haja vista que a seleção pública sequer foi realizada e ainda não houve contratação de novos odontólogos por parte do ente público.
    Ademais, o ente autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar de plano a alegada incapacidade financeira para arcar com os salários nos termos estabelecidos na decisão impugnada, o que afasta a imediatidade e a potencial gravidade de eventual descontinuação de serviços públicos essenciais em razão do cumprimento da decisão impugnada - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 
    Por fim, consigno, ainda uma vez, que a análise acerca da constitucionalidade da lei federal em tela e da correção de sua aplicação ao caso concreto há de ser realizada nas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município requerente, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente